Tribunal: TJES
Processo: 5000639-48.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000639-48.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: NEUDA MARIA LIMA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000639-48.2022.8.08.0038

Recorrente: BANCO BRADESCO S/A

Recorrida: NEUDA MARIA LIMA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A REQUERENTE QUESTIONA QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 442633416, QUE NÃO FOI CONTRATADO POR ELA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
para: a)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
do contrato de empréstimo consignado de nº 442633416; b)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir desta data; Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55, caput, da lei n.º 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA E JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, UMA VEZ QUE SE FAZ NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, PROCEDIMENTO INADMISSÍVEL EM SEDE DE JUIZADO, PELA EVENTUALIDADE, REQUER A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL COM A DEVIDA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DO VALOR DO CONTRATO DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA RECORRIDA.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
ANALISANDO TODO O MATERIAL DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
ENTENDO TAL QUAL O JUÍZO SINGULAR AO CONSTATAR A DIVERGÊNCIA DAS ASSINATURAS APRESENTADAS PELO BANCO RECORRENTE E AS ASSINATURAS CONTIDAS NO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA. NOS TERMOS DA R. SENTENÇA:
“Ademais, da análise do contrato de ID nº 14662586, verifica-se que a assinatura aposta no instrumento em nada se assemelha à assinatura apresentada pela requerente nos documentos que instruem a petição inicial. Desta feita, deve a falsidade alegada pela parte autora ser admitida, mormente pela evidente grosseria da assinatura grafada ao instrumento contratual, suficiente à constatação da fraude para se dispensar exame pericial de natureza grafotécnica. Vale dizer, os documentos apresentados pelo Banco Réu não asseguram a legitimidade das cobranças feitas a título de empréstimo, devendo prevalecer, portanto, a versão da parte Autora. Ademais, contata-se ainda, que há divergência no endereço da parte Autora. No contrato ID nº 14662586 - Pág. 4, consta que ela reside em Águia Branca, já na declaração de residência (ID nº 14662586 - Pág. 9) referente ao mesmo contrato, consta que a Autora mora em São Mateus, já o comprovante de residência apresentado com a inicial, consta que a parte Autora reside nesta Comarca.”
ASSIM, CONSIDERANDO QUE INEXISTE CONTRATO QUE JUSTIFIQUE A DÍVIDA, ENTENDO QUE É DE RIGOR RECONHECER COMO INEXISTENTE O DÉBITO. VERIFICADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, IMPÕE-SE A OBRIGAÇÃO DE FAZER PLEITEADA EM SEDE DE PETIÇÃO INICIAL, BEM COMO O DEVER DE INDENIZAR A RECORRIDA PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. NO TOCANTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONSIDERO ESTARMOS DIANTE DE CONDUTA QUE LESIONOU A PARTE RECORRIDA, SITUAÇÃO QUE É SUFICIENTE PARA GERAR INDENIZAÇÃO PELO ABALO SOFRIDO. O VALOR DO DANO MORAL TEM SIDO ENFRENTADO NO STJ COM O ESCOPO DE ATENDER A SUA DUPLA FUNÇÃO: REPARAR O DANO BUSCANDO MINIMIZAR A DOR DA VÍTIMA E PUNIR O OFENSOR PARA QUE NÃO VOLTE A REINCIDIR. (STJ, EDCL NO RESP N° 845001/MG).
COM LASTRO EM TAIS PARÂMETROS, E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS ACIMA MENCIONADAS, EVIDENCIA-SE QUE, EMBORA O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
ESTEJA UM POUCO ACIMA DA MÉDIA
PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO EXCESSIVO, LOGO, DEVE SER MANTIDO NA FORMA FIXADA. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)